Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-84.2022.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010300-84.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GUIDINI - CPF: 097.216.231-30 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), APARECIDO JOSE COUTINHO - CPF: 394.003.441-04 (RECORRIDO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
-
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Ademais, o pleito de oitiva de testemunha é apenas para sanar a controvérsia de que a parte promovente supostamente estaria estacionada em local proibido. Entretanto, tal controvérsia não afastaria a responsabilidade da parte promovente, tendo em vista que é incontroverso que a motocicleta estava estacionada durante o abalroamento, o que, por si só, comprova a ausência de cautela da parte promovida ao realizar a manobra para adentrar a garagem.

Por fim, quantos aos valores e danos imputados nos orçamentos, verifica-se que a parte promovente se desincumbiu de seu ônus trazendo dois orçamentos, sendo dever da parte promovida trazer um novo orçamento para contrapor os apresentados na inicial, mas não o fez.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, conforme os fatos descritos na sentença atacada: “
Verifica
-se que a motocicleta estava parada quando foi colidida pelo veículo SAVEIRO PRATA - PLACA AYC 5703, fato, inclusive incontroverso. Desta forma, o requerido não atentou à via em que trafegava, agindo sem cautela, causando danos ao veículo do requerente
”. (...) “
Pois bem. Verifico que o requerente cumpriu com seu ônus probatório demonstrando que o veículo do Requerente colidiu em sua motocicleta assim resultando no sinistro causando danos materiais
”.

Assim, a
parte reclamante faz
jus
a ser indenizada no valor de

“
R$5.654,25 (cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente ao orçamento do conserto da motocicleta, a título de danos materiais”.
Destaca-se

que “
não há que falar em obrigatoriedade de realização de três orçamentos para a condenação dos danos materiais
”, lastrado na jurisprudência conforme demonstrado na sentença atacada

Rejeitada a alegação da parte recorrente (parte reclamada) de inexistência de dano material
diante do conjunto probatório apresentado nos autos aptos a formar o livre convencimento motivado do julgador.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024